Tribunal: TJDFT
Processo: 0726529-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726529-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEGA SERVICOS FOTOGRAFICOS EIRELI - EPP AGRAVADO: MARTHA MARIA BERNARDI CAPISTRANO DINIZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MEGA SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS EIRELI – EPP contra a decisão da 8a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença no 0729083-84.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de desconstituição de penhora incidente sobre bens móveis (ID 100233802, origem). Nas razões (ID 28271690), narra tratar, na origem, de cumprimento de sentença movido pela agravada em desfavor da MEGA MODEL GOIÁS, não possuindo a agravante qualquer relação com a referida empresa. Aduz que, ainda que estivessem presentes os requisitos aptos a configurar grupo econômico, deveria ter sido instaurado procedimento próprio para desconsiderar a pessoa jurídica, o que não ocorreu. Sustenta terem sido penhorados bens indispensáveis ao exercício de sua atividade empresarial, em especial os computadores, nos quais estão armazenados os materiais fotográficos, contatos de parceiros, listas de e-mails e onde são realizadas as edições das fotos a serem entregues aos modelos. Assevera a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, pois o executado ofereceu outros bens à penhora (máquinas de ar condicionado), cujos valores são superiores aos dos computadores penhorados. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para que sejam imediatamente devolvidos os bens penhorados, notadamente as mesas de escritório e computadores. No mérito, a reforma do decisum. Despacho de ID 28294502, no qual concedi prazo de 05 dias para a recorrente comprovar o pagamento das custas recursais. Preparo efetuado (ID 28362866). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desconstituição de penhora incidente sobre bens móveis. De plano, depreende-se o cabimento do presente recurso, ante a subsunção do caso vertente à hipótese prevista no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. Como consequência, a ausência de qualquer um desses elementos inevitavelmente conduz à rejeição da pretensão veiculada. No que tange à impenhorabilidade dos bens essenciais à atividade empresarial, o artigo 833, inciso V, do CPC, estabelece que são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”. Considerando que a agravante presta serviços de “filmagem de festas e eventos” e “produção de filmes para publicidade” (ID 99963589), reputo que, independentemente de ser integrante do grupo econômico da executada, ao menos parte dos bens penhorados são essenciais à atividade da empresa, pois não se cogita o funcionamento de uma empresa de fotografias/filmes sem que haja computadores. Confira julgado em situação semelhante: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CADEIRA ODONTOLÓGICA. BEM ESSENCIAL AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, V, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação e manteve a penhora de uma cadeira odontológica. 2. Há elementos de prova suficientes para demonstrar que o bem penhorado é necessário e útil ao exercício da atividade empresarial da primeira agravante (uma clínica odontológica) e da profissão do segundo (odontólogo), atraindo a impenhorabilidade descrita no art. 833, V, do CPC. 3. Precedente: "II - Demonstrado que as cadeiras odontológicas penhoradas são indispensáveis ao exercício da atividade econômica da devedora, nos termos do art. 649, V, do CPC, a penhora deve ser desconstituída." (20140020209422AGI, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 25/11/2014). 4. Recurso provido. (Acórdão 988263, 20160020354659AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 24/1/2017. Pág.: 305/333) (grifo acrescido) Ademais, verifica-se que a executada indicou outros bens à penhora (aparelhos de ar condicionado) e informou o endereço onde estão localizados (ID 96330279). Assim, considerando os fundamentos acima, sem prejuízo de melhor análise após a instrução, notadamente em relação ao argumento de que a agravante não pertence ao mesmo grupo econômico da executada, tenho como prudente determinar a devolução de parte dos bens penhorados para viabilizar a continuidade de suas atividades. Entretanto, para que não se reduza a garantia do recebimento do crédito, prudente que se mantenha a penhora incidente sobre os computadores, ficando o representante legal na qualidade de depositário fiel. Ante o exposto, DEFIRO a tutela vindicada a fim de determinar a devolução dos 06 computadores listados no auto de penhora sob ID 994884383, mantendo, contudo, a penhora sobre os bens, ao menos até a resolução do mérito do presente recurso. Dispenso informações. À agravada para o exercício do direito de resposta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator